Tribunal: TJMT
Processo: 1002586-80.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SUSPENSÃO DO PERÍODO DE PROGRESSÃO. SERVIDORA APENADA EM SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL SUSPENSÃO DA CONTAGEM DE PRAZO PARA PROGRESSÃO DE NÍVEL E CLASSE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 407/2010. ARTIGO 154. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. O artigo 154, II, da Lei Complementar Estadual no 407/2010 determina que será suspensa a contagem de tempo para o cumprimento dos interstícios de classe e de nível para o policial civil que for condenado em processo administrativo disciplinar ou em sentença penal transitada em julgado pelo período de 01 (um) ano em caso de pena de multa e suspensão até 30 (trinta) dias.
3. O termo “processo administrativo” é utilizado de forma lato sensu, de maneira que a intelecção envolve tanto os procedimentos administrativos disciplinares em sentido estrito quanto as sindicâncias administrativas. O que importa na interpretação é o preceito secundário cominado ao tipo.
4. Desse modo, existindo penalidade de suspensão de 05 (cinco) dias imposta na Sindicância Administrativa no 038/2013/CGPJC/MT, deve ser suspensa a progressão pelo prazo de 01 (um) ano.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[DEBORA OLIVEIRA MARTINS - CPF: 538.118.441-72 (RECORRENTE), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020